Tribunal: STF
Processo: RE 1559147
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR 662/2007, LEI 7.564/2010 E DECRETO 9.645/2012 DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINTRASEB. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE BLUMENAU QUE FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR AULAS EXCEDENTES QUANDO NÃO RESPEITADO PERCENTUAL DE HORAS-ATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM PROL DOS SERVIDORES EFETIVOS. BENEFÍCIO NÃO ESTENDIDO AOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXEQUENTE QUE ATUA COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. ILEGITIMIDADE PARA EXECUTAR O TÍTULO DA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (AC N. 5024954-89.2022.8.24.0008, RELA. DESA. VERA LÚCIA FERREIRA COPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 31-8-2023)” (Doc. 82, p. 7)



    Não foram opostos embargos de declaração do acórdão. 



    Nas razões do apelo extremo, Jaciara Borges Lima dos Reis apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão ofende a Constituição por atribuir tratamento diverso e desigual àqueles que se encontram nas mesmas condições, ou seja, ao alijar o professor temporário (ACT) da indenização obtida na ação coletiva, que se fundamenta na Lei Federal 11.738/2008, e não em legislação específica para servidores efetivos. Alega que se busca a aplicação do princípio da isonomia para assegurar ao servidor temporário (ACT) a mesma indenização extraordinária devida ao servidor efetivo, quando ambos exerceram igual labor. Salienta que, se não há previsão legal específica na lei municipal para o temporário, a indenização deve ser precificada de algum outro modo, por equidade, sob pena de incidir em grave ofensa ao princípio da isonomia e enriquecimento sem causa do ora recorrido. Afirma que professores efetivos e temporários são todos profissionais do magistério regidos pela a Lei Federal 11.738/2008, sem distinção, e ambos permaneceram mais tempo do que o devido em sala de aula, motivo pelo qual deferir a indenização a um e excluir o outro fere preceitos constitucionais básicos. Discorre que a Lei Federal 11.738/2008 não faz distinção entre servidores efetivos e temporários, tratando todos igualmente como profissionais do magistério, sendo de direito, assim, o reconhecimento à percepção das mesmas vantagens, independente do tipo de vínculo. Ressalta que a negativa da referida remuneração ao servidor temporário é inconstitucional, pois a indenização decorre do descumprimento da Lei Federal 11.738/2008, que é a base jurídica da ação coletiva, e não da ausência de previsão na lei municipal. Assevera que a decisão recorrida aplicou equivocadamente o Tema 1.143 da Repercussão Geral, pois a modulação dos efeitos desse tema visa manter na Justiça do Trabalho os processos lá iniciados com sentença proferida, enquanto o presente caso foi iniciado na Justiça Comum e o entendimento fixado, na verdade, consagra a tramitação na Justiça Comum para este tipo de demanda. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, assegurando aos professores e educadores temporários (ACT) que permaneceram em sala de aula por mais tempo do que o determinado pela Lei Federal 11.738/2008 a mesma indenização dos efetivos, em obediência ao princípio da isonomia (Doc. 90). 



    O Município de Blumenau apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 97). 



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo remeteu os autos ao Colegiado da origem para eventual juízo de adequação, ante a tese firmada no Tema 1.143 da Repercussão Geral (Doc. 100). 



    O Colegiado da origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in verbis:



    “CPC, ART. 1.030, II. TEMA N. 1143 DO STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. EXEQUENTE ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA N. 1143 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA MANTER NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS EM QUE HOUVER SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.” (Doc. 116, p. 8)



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 124).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que há questão preliminar a ser enfrentada referente à competência para processar e julgar a causa originária – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – verba de natureza administrativa requerida por servidora pública com vínculo celetista. 



    No ponto, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina consignou:



    “O processo de conhecimento tramitou na Justiça Estadual e, naquele tempo, era pacífico o entendimento de que as demandas relacionadas aos profissionais regidos pela CLT deveriam correr na Justiça do Trabalho. Aplicar entendimento diverso ocasionará ofensa à segurança jurídica.” (Doc. 82, p. 6, destaquei)



    Manteve-se esse entendimento em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 1.143 da Repercussão Geral, in litteris:



    “Data venia, não há razão para a alteração do acórdão impugnado. 



    Ficou clara a inaplicabilidade do Tema n. 1143 do STF, em razão da modulação dos efeitos da decisão, em que se determinou que ficam mantidos na Justiça do Trabalho os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento. 



    Aqui, o título executivo transitou em julgado em 19-4-2022. 



    Voto no sentido de emitir juízo negativo de adequação e ratificar o acórdão proferido.” (Doc. 116, p. 6)



    Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.143 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (DJe de 28/08/2023, destaquei) 



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor desse acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que esclarece a questão da competência para julgamento das demandas ajuizadas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    (...)



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento.” (DJe de 28/08/2023, destaquei)



    Assim, quanto aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, a Justiça Comum é competente para apreciar as demandas em que se pede verba de natureza administrativa, ao passo que à Justiça do Trabalho compete a apreciação das demandas em que se discute parcela de natureza celetista.



    In casu, cuida-se de servidora pública com vínculo celetista a pleitear parcela de natureza administrativa. 



    Destarte, o presente caso, que tramitou na Justiça Comum, encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.143. 



    Quanto ao mérito, ao apreciar a controvérsia, o acórdão ora recorrido consignou:



    “Caso praticamente idêntico foi julgado por esta Corte:



    (...)



    Adoto o precedente como razão de decidir porque há identidade de teses jurídicas:



    ‘(...)



    Com esta decisão, reconheceu-se o direito dos professores do Município de Blumenau não apenas ao gozo de um terço da carga horária reservada a horas-atividade, como também o pagamento pelas aulas excedentes para aqueles que comprovassem labor em sala de aula no período reservado pela legislação federal. 



    O pagamento desse adicional de aula excedente resultou da regulamentação do art. 39-B da Lei Complementar municipal n. 662/2007 (Estatuto do Magistério Público do Município de Blumenau) por meio do art. 13, do Decreto municipal n. 9.645/2012 (posteriormente revogado pelo Decreto municipal n. 13.638/2022). Tratava-se, portanto, de vantagem devida aos professores do quadro efetivo. 



    A exequente, por sua vez, atua como professora temporária no Município executado, como demonstram os registros funcionais trazidos ao feito (Evento 1, Documentação 5, p. 11-28). Mesmo nessa condição, a recorrente sustenta, neste cumprimento de sentença, que também se acha albergada pela decisão coletiva, na medida em que os servidores temporários se submetem a regime jurídico-administrativo, gozando dos mesmos direitos conferidos aos servidores efetivos. 



    Ocorre que a Lei municipal n. 7.564/2010, que disciplina as contratações temporárias naquele ente público, sujeitou esses profissionais ao regime celetista, conforme disposto na redação original do art. 4º (antes da alteração promovida pela Lei municipal n. 8.649/2018):



    (...) 



    Além disso, antes das modificações trazidas pela Lei municipal n. 8.649/2018, a LCM n. 7.564/2010 previa os seguintes direitos aos temporários:



    (...)



    Embora o supracitado inciso III, do art. 7º, previsse o direito do agente temporário à gratificação de aula-atividade, tal vantagem estava estabelecida no art. 93 da LCM n. 662/2007 (revogado, posteriormente, pela LCM n. 839/2011) e, assim, não se confunde com o adicional do art. 39-B, do Estatuto do Magistério Público de Blumenau. 



    Sendo assim, inexistindo previsão expressa na legislação de regência dos temporários, não há se falar em direito ao recebimento desta verba por esses agentes especiais. 



    É importante referir, ainda, que tal cenário não se alterou com as modificações trazidas à lei dos temporários pela Lei municipal n. 8.649/2018. Essa normativa vinculou-os ao regime jurídico-administrativo, mas a nova redação do art. 7º continuou não abarcando o direito reclamado neste cumprimento de sentença. Veja-se:



    (...)



    Diante desse quadro normativo, inexistindo previsão na legislação de regência para o recebimento do adicional de aula excedente pelos servidores temporários (seja no regime celetista até 2018, seja no regime administrativo especial posteriormente a 2018), resta evidenciada a ilegitimidade ativa da apelante para a execução do título executivo formado na ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008.



    (...)’



    O entendimento desta Corte é no sentido de que os professores ACTs não são beneficiários do título executivo formado na ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008: 1) AI n. 5035550-25.2023.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-8- 2023 e 2) AC n. 5024957-44.2022.8.24.0008, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 27-7-2023.” (Doc. 82, p. 1-5, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão relativa à abrangência da sentença coletiva com amparo na legislação municipal aplicável à espécie (Lei Complementar 662/2007, Lei 7.564/2010 e Decreto 9.645/2012 do Município de Blumenau) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 848 da Repercussão Geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 901.963, Rel. Min. Teori Zavaski, assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à extensão da sentença proferida em ação coletiva e a consectária legitimidade para as liquidações e execuções individuais, porquanto consistente em debate sobre os próprios limites da coisa julgada. Confira-se a ementa da julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (DJe de 16/09/2015, destaquei)



    Nesse sentido foi a decisão proferida, em caso semelhante ao presente, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.538.257, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/04/2025.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente